Tribunal: TCU
Processo: 010.372/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6660/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.372/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edylane de Farias (XXX.987.434-XX); Emerson Fernandes de Souza (XXX.245.874-XX); Everaldo Victor Rocha de Melo (XXX.093.054-XX); Glaucia Batista de Almeida (XXX.051.674-XX); Henrique Avelino de Matos (XXX.800.584-XX); Joao Vitor Barbosa Santos (XXX.491.474-XX); Jose David Melo dos Santos (XXX.218.634-XX); Lorrane Karine Martins Santos (XXX.956.154-XX); Maria Jose Ferreira Santos (XXX.859.644-XX); Paulo Henrique Silva Souza (XXX.321.874-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.